Tribunal: TJMT
Processo: 1017969-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Mandado de Segurança n. 1017969-67.2019.8.11.0000
RECORRENTE: DAILDO DOS SANTOS
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Conforme consta na certidão de id. 78401498, “(...)o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Recorrente é representado por Defensor Público e não consta deferimento de justiça gratuita nestes autos”.
Assim, como foi requerida a concessão dos benefícios da justiça gratuita na petição inicial, pendente de análise, intime-se o recorrente para apresentar os documentos que entender pertinentes que comprovem sua condição de hipossuficiência ou efetuar o pagamento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Em caso de recolhimento do preparo recursal, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça